Tribunal: TJES
Processo: 0012954-56.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012954-56.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS PANDOLPHO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA CENTRAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INVENTARIANTE. CITAÇÃO REALIZADA EM PESSOA DIVERSA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que poderia ser ajuizada em face do autor da herança; ao passo em que nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil, a representação do espólio em Juízo é feita pelo inventariante. 2) No caso, desde quando requerida a citação do espólio, havia ação de arrolamento comum distribuída com o fito de promover a partilha da herança deixada pelo de cujus, de modo que, bastaria ao Apelado, através de simples consulta no sítio eletrônico deste Sodalício, diligenciar a obtenção sa real informação quanto à pessoa que representa judicialmente o espólio, não se tratando de providência difícil ou, de qualquer outro modo, de sobrelevado grau de complexidade. 3) A nulidade de citação de vício insanável, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício. 4) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Sérgio Bastos Pandolpho, nestes autos indicado como representante legal do
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS PANDOLPHO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA CENTRAL
na ação de cobrança em epígrafe.

Em seu recurso, o Apelante defende sua ilegitimidade passiva, uma vez que não há nos autos prova do falecimento de Antonio Carlos Pandolpho, não sendo também a pessoa indicada como representante legal no processo (Eduardo Sérgio Bastos Pandolpho) quem exerce a função de inventariante. Ademais, sustenta que a notificação de cobrança jamais foi entregue ao devedor, quando vivo, ou ao representante do espólio, eis que recebida por um funcionário; assim como que o verdadeiro representante do espólio jamais foi citado neste processo.

Dito isso, após analisar com cautela o caso vertente, observei que o feito, de fato, se encontra maculado pelo
error in procedendo
para o qual chama atenção o Apelante, no que concerne à representação do espólio arrolado polo passivo, senão vejamos.

Pois bem.

De saída, merece registro que, além da informação constante no aviso de recebimento colacionado à fl. 42 do caderno processual, de onde se extrai a informação de que a carta de citação endereçada à Antonio Carlos Pandolpho não foi entregue em virtude de seu falecimento, foi trazido ao processo documento que comprova a veiculação de notícia no site institucional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo, informando a data de seu óbito e o local e horário da celebração de missa de sétimo dia.

Não bastasse, fato é que Eduardo Sérgio Bastos Pandolpho é filho do
de cujus
, sendo desarrazoado crer que há necessidade que lhe seja comprovada a morte de seu pai, noticiado até mesmo no sítio eletrônico da OAB/ES, instituição na qual é inscrito o advogado Eduardo Sérgio Bastos Pandolpho.

Para não deixar nenhuma dúvida, houve a juntada ao processo do andamento da ação de arrolamento comum tombada sob o n. 0017369-49.2013.8.08.0035, constando como inventariado Antonio Carlos Pandolpho, sendo inequívoco, portanto, seu falecimento.

Nesse contexto, evidente que a legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança referente a débito deixado pelo falecido é do respectivo espólio, na esteira da remansosa jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. Demanda com conteúdo econômico. O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que poderia ser ajuizada em face do autor da herança
e deve ser representado por administrador provisório na hipótese de inexistir inventariante compromissado. Inteligência dos arts. 674 e 674 do CPC/15 e do art. 1.797 do Código Civil. Precedentes do E. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21953979420228260000 SP 2195397-94.2022.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 27/09/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PENHORA VIA SISBAJUD DE CONTAS BANCÁRIAS DE UM DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS PREVIAMENTE À PARTILHA DOS BENS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DO HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Havendo espólio, é dele que devem ser cobradas as dívidas deixadas pelo de cujus, consoante se depreende dos artigos 1.792 e 1.977 do Código Civil,
sabido que é apenas quando realizada a partilha, com a qual se extingue o espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido,"dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"(artigo 796 do Código de Processo Civil)- Ainda que não se saiba se o de cujus deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não de ve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois de duas, uma: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento." (TJ-MG - AC: 10000211666342001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025913-84.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50259138420228240000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 11/08/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

Por seu turno, nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil, a representação do espólio em Juízo é feita pelo inventariante, sendo certo que, na hipótese vertente, há prova nos autos de que a pessoa de Eduardo Sérgio Bastos Pandolpho não exerce tal encargo, na esteira do que alega a parte recorrente.

Destaco novamente, nesse ponto, a existência de ação de arrolamento comum (autos n. 0017369-49.2013.8.08.0035) relativa à partilha da herança deixada pelo devedor condômino
,
cujo próprio andamento processual revela com clareza que é Carlos Eduardo Bastos Pandolpho quem exerce a inventariança.

Saliento, por oportuno, que a ação de arrolamento comum supracitada foi distribuída em 07/05/2013, ao passo em que a audiência na qual o Apelado pugnou pela concessão de prazo para retificação do polo passivo, com a inclusão do espólio, ocorreu em 23/09/2013 e a petição na qual o condomínio indicou Eduardo Sérgio Bastos Pandolpho como representante do espólio é datada em 06/08/2014.

Ou seja, bastaria ao Apelado, através de simples consulta no sítio eletrônico deste Sodalício, diligenciar a obtenção sa real informação quanto à pessoa que representa judicialmente o espólio, não se tratando de providência difícil ou de sobrelevado grau de complexidade.

Desta feita, constata-se a nulidade da citação, uma vez que, no que concerne à representação do espólio de Antonio Carlos Pandolpho, o ato citatório se aperfeiçoa quando realizado na pessoa do inventariante Carlos Eduardo Bastos Pandolpho, a qual, até o momento, não foi cientificado da demanda.

Nesse trilhar, confira-se a assente jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE.
1. Nos termos dos artigos 75, inc. VII do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. É cediço, nos termos do art. 238 do CPC, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No mesmo sentido, o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado. 3. Há nulidade processual quando no deslinde da ação de cobrança em face de um espólio, observa-se que a citação foi realizada na pessoa diversa do verdadeiro inventariante constituído nos autos da ação de inventário e partilha.
4. Reconhecida a nulidade da citação, torna-se sem efeito os atos processuais realizados a posteriori, incluindo-se a sentença, sendo necessário, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07364774520198070001 DF 0736477-45.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência em face de decisão que determinou a citação do espólio sem analisar demais pedidos – Pretensão de que seja declarada a nulidade da citação do espólio na pessoa da herdeira, determinar a sua exclusão do polo passivo, bem como a cessação de qualquer ato de constrição em seu nome e fixar honorários sucumbenciais – Possibilidade – Citação da herdeira –
Nulidade – Ocorrência – Citação do espólio deve ser realizado em nome do inventariante
– Responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários recai sobre o espólio – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20363092020228260000 SP 2036309-20.2022.8.26.0000, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 11/05/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO. ARTIGO 75, VII, DO CPC. NULIDADE.ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVALIDADE.
O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma, a citação em ação de cobrança contra espólio, para ser válida, deve ser direcionada ao inventariante nomeado em Juízo; do contrário, caso seja citada pessoa diversa do inventariante, o ato estará maculado pela nulidade.
A nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, por ser questão de ordem pública, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual objetivo intrínseco, sem o qual não se perfectibiliza a relação processual. Não ocorrendo citação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados. No caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade da citação, tendo em vista que, não obstante tenha sido citado herdeiro que a parte autora acreditava ser o inventariante do espólio, havia ação de inventário preexistente na qual foi nomeado outro herdeiro como inventariante, em cuja pessoa deveria ter se efetivado a citação do espólio. Corroborando esse entendimento, constatou-se, ainda, a extinção, sem resolução de mérito, da ação de inventário distribuída posteriormente, pelo reconhecimento da litispendência entre as demandas. (TJ-DF 07169288120218070000 DF 0716928-81.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Finalmente, ressalto que a nulidade de citação é vício insanável, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício, embora não seja essa a hipótese dos autos, tendo em vista as razões recursais.

Por todo o arrazoado, revela-se imperioso o reconhecimento da nulidade da citação, assim como dos atos subsequentes, circunstância que dá azo à anulação da sentença, diante do
error in procedendo.

Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não vislumbro, neste momento, respaldo fático para tanto, sobretudo diante do provimento de seu apelo.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo a nulidade da citação realizada nos autos e dos atos que lhe são subsequentes, inclusive a sentença recorrida, ora anulada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2023 às 12:54:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48165927102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR